Tribunal: TJSP
Processo: 1002988-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Município de São Paulo – Pretensão ao enquadramento no regime diferenciado das sociedades uniprofissionais - Sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, independente do conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado, nos termos da legislação supramencionada, independentemente o cumprimento de obrigação acessória -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Município de São Paulo – Pretensão ao enquadramento no regime diferenciado das sociedades uniprofissionais - Sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, independente do conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado, nos termos da legislação supramencionada, independentemente o cumprimento de obrigação acessória - Precedentes dos E. Tribunais Superiores e desta C. Corte - Ausência de entrega da documentação necessária à comprovação do preenchimento dos requisitos para a tributação diferenciada (D-SUP) - Descumprimento de obrigação acessória que não possui o condão de alterar a condição de sociedade uniprofissional da impetrante, já reconhecida pela municipalidade - Sentença mantida – Recursos, oficial e voluntário da municipalidade, improvidos.